Tribunal: TJMT
Processo: 1078030-86.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078030-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VIANA PEREIRA - CPF: 327.842.449-20 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E COBRANÇA ABUSIVA. CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Viana Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual a autora pleiteava a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, sob alegação de vício de consentimento, falha na prestação do serviço, cobrança de encargos abusivos, e consequente restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se os encargos cobrados pela instituição financeira são abusivos; (iii) estabelecer se há direito à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos e argumentos que impugnam a sentença recorrida, motivo pelo qual afasta-se a preliminar de ausência de pressuposto recursal.

4. A existência de Termo de Adesão e comprovantes de uso do cartão consignado pela apelante evidenciam seu conhecimento quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. A alegação de ausência de transparência não prospera, pois o contrato exibe de forma clara a natureza da contratação e os encargos pactuados, inexistindo demonstração de engodo ou erro substancial.

6. A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado à época da contratação, não configurando abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. As Instruções Normativas do INSS que limitam os juros em empréstimos consignados têm caráter administrativo e não vinculam as relações privadas entre consumidor e instituição financeira.

8. Mantida a improcedência do pedido, com majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de termo contratual assinado e a efetiva utilização do cartão consignado afastam a alegação de vício de consentimento.

2. A taxa de juros pactuada, quando compatível com os índices de mercado à época da contratação, não é abusiva por si só.

Instruções Normativas do INSS não vinculam contratos firmados diretamente entre consumidor e instituição financeira.

3. A restituição em dobro pressupõe má-fé e cobrança indevida comprovada, o que não se verifica quando há contratação e uso do serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

319131858),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

O apelante em suas razões (ID.

319131859) alega que foi induzida a erro pelo banco apelado, que não esclareceu adequadamente os termos da operação, descontando valor muito superior ao débito. Argumenta que tal situação configura falha na prestação de serviço.

Aduz a recorrente que o fato de haver ou não o uso do cartão plástico para compras e/ou saques não justifica a desproporção entre o valor emprestado e o valor dos descontos sofridos por longo período. Afirma que há abusividade e falha na prestação do serviço, razão pela qual a conversão do contrato é medida que deve se impor.

Alega a apelante que o empréstimo foi realizado por meio de transferências bancárias (TED), com lançamento do valor no saldo do cartão de crédito consignado e posterior cobrança em parcela única na fatura, caracterizando uma operação híbrida sem paralelo na legislação brasileira, com o propósito de burlar a margem consignável e praticar juros superiores aos do empréstimo consignado.

Argumenta que o Termo de Adesão juntado aos autos não contém informações necessárias à ciência da consumidora sobre o objeto do contrato e características essenciais da operação, dispondo tanto sobre contratação de empréstimo consignado quanto de cartão de crédito consignado, com disposições comuns às duas operações, sendo os dados relativos ao empréstimo consignado destacados à consumidora.

Sustenta que já pagou inúmeras vezes o valor de sua dívida, somando R$ 59.974,08 entre descontos em folha e pagamentos de faturas, enquanto o débito principal não foi amortizado, apresentando crescimento vertiginoso e sujeitando-a a uma dívida permanente.

Defende a configuração de danos morais pela conduta maliciosa do apelado, que a sujeitou a pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado, privando-a de parte de seu salário por longo período em decorrência de contrato omisso e excessivamente oneroso.

Por fim, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, argumentando que a instituição financeira, ciente da vulnerabilidade das transações que envolvem empréstimo consignado, assumiu os riscos do negócio e deve restituir em dobro os valores descontados de forma indevida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a abusividade do pactuado, convertendo o contrato em empréstimo consignado, fixando a taxa de juros mensal indicada na exordial de 1,66% a.m. ou aplicando a taxa máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES de 1,80% a.m., bem como condenando o apelado a restituir em dobro os valores excedentes descontados, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 319131862 suscitando ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou ação objetivando a conversão da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, alegando que, embora tenha contratado empréstimo consignado comum, percebeu que os descontos não se encerravam e o valor do débito aumentava, não obstante os inúmeros pagamentos já realizados.

O magistrado sentenciante, após análise dos elementos probatórios, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando sua decisão no fato de que a autora possuía total conhecimento acerca da modalidade de contratação efetivada com o banco demandado.

Preliminarmente, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, quanto à alegação de vício de consentimento, não merece prosperar, pois conforme demonstrado nos autos, o banco recorrido apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado.

Dessa forma (ID. 319131446):

No tocante à suposta falta de transparência, tal argumento não se sustenta, uma vez que os termos do cartão consignado avençado são amplamente claros, como reconhecido na sentença, tendo em vista que, resta evidente que a recorrente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, uma vez que no próprio cabeçalho do instrumento debatido consta a modalidade contratual, ora refutada.

Outrossim, observa-se que a fatura do cartão de crédito impugnado contém registro de pagamento realizado em comércio local, o que demonstra não apenas a contratação do referido serviço, mas também sua efetiva utilização. Tal documento, aliás, não foi desconstituído pela parte autora, que não apresentou qualquer prova capaz de infirmar sua autenticidade ou de demonstrar a inexistência da relação contratual.

ID. 319131445:

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ademais, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Quanto à taxa média que deveria ser aplicada, a apelante indica em seu recurso que a taxa de juros mensal deveria ser de 1,66% a.m., (média BACEN da época 2009), conforme indicado na exordial, ou alternativamente, a taxa máxima de 1,80% a.m. prevista na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES.

Nesse panorama, as Portarias e Instruções Normativas do INSS que estabelecem limites máximos para os juros em contratos de empréstimo consignado possuem natureza meramente administrativa, aplicando-se apenas à relação entre as instituições financeiras e a própria administração pública, sem gerar efeitos diretos ou direitos subjetivos a terceiros.

A jurisprudência nacional corrobora:

“as Portarias e Instruções Normativas do INSS que tratam dos índices máximos dos juros em contratos de empréstimo consignado gozam de eficácia meramente administrativa, ou seja, referem-se exclusivamente à relação entre as instituições financeiras e a administração, não repercutindo em direitos de terceiros" (TJPR - 14ª C.Cível - 0001443-81.2020.8.16.0060 - Cantagalo - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 02.08.2021).

Ademais, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 orienta conduta administrativa e não invalida, por si só, a contratação celebrada diretamente entre consumidor e instituição financeira.

Conforme o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, emitidos pelo Banco BMG S.A., relativos ao contrato registrado sob o ID n. 319131446, firmado em 16/08/2022, restou pactuada a cobrança de juros remuneratórios à razão de 4,80% ao mês, o que corresponde a um encargo anual de 75,52% ao ano.

Conforme os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada no contrato em questão, não se revela abusiva por si só, notadamente quando observada dentro dos parâmetros praticados pelo mercado à época da contratação.

Dessa forma:

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

O STJ tem decidido que a simples elevação da taxa de juros acima da média não implica, automaticamente, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025